Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGIOTAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO UTILIZADA PARA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS EM ABSTRATO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal que negou provimento à apelação interposta pelo réu, mantendo a condenação pelo crime de agiotagem. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fundamentação da fração aplicada na primeira fase da dosimetria da pena para a valoração negativa dos antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar de forma específica a fração utilizada para majorar a pena-base em razão dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se os embargos de declaração não se prestam a suscitar questão não arguida no recurso anteriormente interposto, então a alegação formulada em sede de aclaratórios configura inovação recursal, inviabilizando o seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15.10.2025, DJEN 20.10.2025.